Tribunal: TJPA
Processo: 0029256-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029256-11.2011.8.14.0301

APELANTE: ANGELA KELLY GUSTAVO DE OLIVEIRA

APELADO: HELTON JOSE DA LUZ PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029256-11.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANGELA KELLY GUSTAVO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA, OAB/PA 9.047

APELADO: HELTON JOSÉ DA LUZ PIMENTEL

ADVOGADO: ELCIVALDO JORGE DA SILVA JAIME, OAB/PA Nº 2703

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. ARTIGOS 186, 927 E 935 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS ESTÉTICO. NÃO DEMONSTRADOS. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

A embriaguez do réu e a colisão com a motocicleta da autora, confirmadas por provas testemunhais e documentais, configuram a responsabilidade civil do réu pelos danos morais sofridos pela autora, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil

A independência das esferas civil e penal é assegurada pelo artigo 935 do Código Civil, permitindo a responsabilização civil mesmo após a absolvição penal.

Não havendo prova suficiente dos danos estéticos e da necessidade de cirurgias plásticas, mantém-se a improcedência desses pedidos, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Parcial provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, considerando um patamar de razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o caso concreto.

Recurso conhecido, E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029256-11.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANGELA KELLY GUSTAVO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA, OAB/PA 9.047

APELADO: HELTON JOSÉ DA LUZ PIMENTEL

ADVOGADO: ELCIVALDO JORGE DA SILVA JAIME, OAB/PA Nº 2703

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Angela Kelly Gustavo de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Belém/PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e estéticos movida contra Helton José da Luz Pimentel.

A autora, Angela Kelly Gustavo de Oliveira, alega que em 21/04/2010 sofreu um acidente de trânsito quando subia na moto de um amigo, sendo abalroada pelo requerido, Helton José da Luz Pimentel, que apresentava sinais de embriaguez. Em decorrência do acidente, a autora sofreu danos estéticos e morais, requerendo indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos estéticos e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais, além das despesas de cirurgias plásticas futuras.

O réu, Helton José da Luz Pimentel, apresentou contestação pela improcedência dos pedidos, alegando não ter sido responsável pelo acidente e não havendo provas de sua culpa. Além disso, o réu trouxe aos autos a sentença criminal que concluiu pela sua absolvição, conforme petição ID nº 79003062, sobre tal documento houve manifestação da parte autora

O juízo de primeira instância julgou improcedente a ação, fundamentando a decisão na inexistência de provas cabais que demonstrem os fatos relacionados ao acidente e a culpa do réu. Considerou que apesar da alegação de embriaguez do réu, o juiz concluiu que não havia provas suficientes para demonstrar que houve embriaguez e se tal condição contribuiu para o acidente. A sentença destacou que, no processo criminal, o réu foi absolvido por falta de provas suficientes para a condenação, decisão que não vincula o juízo cível, mas pode ser considerada em conjunto com as demais provas. Considera que a testemunha do acidente afirmou que a moto saiu subitamente do acostamento e que o réu não estava em alta velocidade. Diante disso, a sentença considerou que não houve dano moral configurado. Julgou improcedentes os pedidos de indenização e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões, a apelante Angela Kelly Gustavo de Oliveira argumenta que a sentença ignorou provas apresentadas, como a constatação de embriaguez do réu pela autoridade policial no momento do acidente. Sustenta que a responsabilidade civil do réu está configurada independentemente da absolvição na esfera penal, e que a embriaguez é fator suficiente para a condenação por danos morais e estéticos, da forma requerida na inicial.. Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos seus pedidos de indenização.

O apelado, Helton José da Luz Pimentel, defende a manutenção da sentença, alegando que não houve comprovação de sua culpa no acidente e que a absolvição na esfera penal deve influenciar na decisão cível. Argumenta que os documentos juntados pela autora não comprovam os danos alegados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pela via do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029256-11.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANGELA KELLY GUSTAVO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA, OAB/PA 9.047

APELADO: HELTON JOSÉ DA LUZ PIMENTEL

ADVOGADO: ELCIVALDO JORGE DA SILVA JAIME, OAB/PA Nº 2703

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Busca a recorrente a reforma da sentença , que julgou improcedentes os pedidos de indenização , mencionando que a sentença ignorou provas apresentadas, como a constatação de embriaguez do réu pela autoridade policial no momento do acidente. Sustenta que a responsabilidade civil do réu está configurada independentemente da absolvição na esfera penal, e que a embriaguez é fator suficiente para a condenação por danos morais e estéticos, da forma requerida na inicial.

MÉRITO

Da Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil por ato ilícito está prevista no artigo 186 do Código Civil, que estabelece:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Conforme o artigo 927 do Código Civil,

"Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário que se comprovem três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos. No presente caso, resta comprovado o ato ilícito praticado pelo réu, que conduzia veículo em estado de embriaguez, conforme depoimentos das testemunhas e o relato dos policiais, evidenciados nos seguintes documentos:

ID nº 17622862 - Pág. 4:
Depoimento da testemunha Franklin Carlos dos Santos Medeiros, que mencionou ter visto o acidente e relatou que as vítimas estavam se preparando para sair com a motocicleta quando foram atingidas pelo veículo do réu.

ID nº 17622863 - Pág. 1:
Depoimento da testemunha Rodrigo Santos Barbosa, que afirmou ter visto o casal se preparando para subir na motocicleta quando foram atropelados por um veículo, cujo motorista estava em estado de embriaguez. Relatou ainda que o acidente ocorreu porque o motorista tentou desviar de outro carro e atingiu as vítimas.

ID nº 17622861 - Pág. 2:
Exame de dosagem alcoólica que indicou que Sirley Moura Correa (motorista da motocicleta) estava com nível de 0,58 gramas de álcool etílico por litro de sangue, enquanto o réu se recusou a realizar o exame, conforme
ID nº 17622860 - Pág. 6.

Depoimento do policial militar
Edeson Alves Rabelo: Afirmou que o réu apresentava visíveis sintomas de embriaguez, conforme ID nº 17622856 - Pág. 3.

Depoimento do policial civil:
Mencionou ter percebido sintomas de embriaguez no réu quando ele foi apresentado na delegacia, conforme ID nº 17622856 - Pág. 3.

Esses elementos evidenciam a embriaguez do réu e o fato deste ter colidido com a motocicleta, onde se encontrava a vítima, sem que o motorista da motocicleta tivesse contribuído para o acidente, caracterizando a culpa do réu, HELTON JOSÉ DA LUZ PIMENTEL, restando presentes os elementos que ensejam a responsabilidade civil ao apelado, considerando-se a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa, o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, ex vi dos artigos 186 e 927 , ambos do Código Civil. Nesse sentido, vejamos o julgado:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR AUTOMÓVEL – CONDUTOR ALCOOLIZADO – PROCEDÊNCIA –
Acidente incontroverso, tendo o condutor do veículo confessado a direção sob influência de álcool e o atropelamento da vítima
– Prova de que o condutor do veículo havia consumido bebida alcoólica, foi preso em flagrante delito por ter atropelado a vítima e posteriormente colidido o veículo contra o muro, apurada pelo teste do etilômetro a concentração de 1,02 ml álcool por litro de ar alveolar – Estado de embriaguez - Evidente a repercussão da ingestão de álcool para a capacidade de dirigir, a redução dos reflexos, atenção e o próprio processamento de informações no cérebro, o que é cientificamente comprovado - Autoria e materialidade dos delitos reconhecida em sentença prolatada no âmbito criminal - Contexto probatório dos autos que comprova os danos, o nexo de causalidade e o estado de embriaguez do condutor, culpado pelo acidente – Inobservância das regras e cautelas de trânsito – Imprudência, negligência e nexo causal devidamente demonstrados –
Dever de indenizar danos materiais comprovados, com apuração na fase de liquidação – Indenização por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00,
valor considerado adequado para atender à dúplice finalidade da reparação moral, punitiva e compensatória – Sentença mantida – Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária.

(TJ-SP - AC: 10003572520198260348 SP 1000357-25.2019.8.26.0348, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 30/06/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Assim, não há dúvida de que a recorrente sofreu abalo moral em decorrência do acidente. O dano moral se configura pelo sofrimento, angústia e dor experimentados pela vítima, que no caso se deu em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por motorista alcoolizado. Nesse aspecto, sobre o assunto temos na doutrina o seguinte:

"a falta de ajuste psicofísico para a condução do veículo e a desobediência costumeira às regras e disposições regulamentares. E aduz que tais causas, na generalidade com que são expostas, comportam desdobramentos: a embriaguez, a fadiga, o sono, o nervosismo, os estados de depressão e angústia, a emulação, o uso de drogas, o exibicionismo etc. Todas essas causas e desdobramentos evidenciam uma conduta culposa do motorista
e demonstram a necessidade de serem cominadas penas mais severas aos causadores de acidentes" (DA SILVA, Wilson Melo. Da Responsabilidade Civil Automobilística. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1983, n. 4, p. 11).

Considerando a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para reparar o sofrimento experimentado pela recorrente, uma vez que esta apesar de, à época, precisar passar um tempo afastada do trabalho para se recuperar das lesões sofridas, não há nos autos indícios de que teve alguma fratura ou alguma dano que houvesse comprometido seus movimentos ou a deixasse inapta para as atividades diárias. Então, tal quantia é compatível com os parâmetros estabelecidos, de modo a atender ao seu caráter punitivo, mas sem gerar enriquecimento sem causa à vítima, conforme se verifica no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. 2.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
3. Recurso provido.

(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

Ressalta-se, ademais,conforme preceitua o artigo 935 do Código Civil, "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja seu autor, quando estas questões se acharem decididas no crime." Assim, mesmo que o réu tenha sido absolvido na esfera penal, isso não impede o reconhecimento da responsabilidade civil na esfera cível. A jurisprudência corrobora esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE PROVAS. NÃO VINCULAÇÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria, o que não ocorreu na espécie.

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 2/6/2017.)

No que tange aos danos estéticos e às despesas com cirurgia plástica, a recorrente não trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a existência de tais danos e o nexo causal com o ato ilícito. Portanto, mantenho a sentença de primeiro grau quanto à improcedência desses pedidos , a teor do art. 373, I do CPC:

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que

"o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito."

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar proporcionalmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, de modo que ambos devem arcar igualitariamente com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre a condenação, ficando tal exigência sob condição suspensiva em relação à autora, nos termos do art.98, §3º, do Código de Processo Civil, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Por todo o exposto, voto por CONHECER do RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; no entanto, para negar o pedidos referentes a danos estético e pagamento de cirurgia plástica.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024